Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO NO RE 1.982.007/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. EXCLUSÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, PRIMÁRIA E PESSOAL DO TABELIÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.

1 - De acordo com as normas inscritas nos artigos 25 e 31 da Lei 11.697/08, que dispõe “sobre a organização judiciária do Distrito Federal”, somente são apreciadas pelas varas especializadas de registro público as demandas que versarem acerca dos atos notariais propriamente ditos. Ao contrário, compete às varas cíveis julgarem as causas, veiculadas por meio de pedido reparatório, acerca da responsabilidade civil oriunda da função cartorária.

2 – Nos autos do RE 1.296.531/DF, foi reputada inconstitucional, incidentalmente, a expressão ‘por dolo ou culpa’, contida no artigo 22 da Lei 13.286/2016 e assentado o entendimento que a responsabilidade dos notários e oficiais de registro é objetiva, primária e pessoal, e que a serventia extrajudicial não possui personalidade jurídica para ser responsabilizada pela atuação do seu titular ou de seus prepostos.

3 – Comprovado que o Tabelião não se descurou adequadamente das atribuições de seu ofício e não foi diligente na análise dos documentos pessoais dos contratantes, lavrando escritura pública de compra e venda assinada por vendedor falsário e incutindo no autor a crença que estava pagando o valor do imóvel ao real proprietário, aquele deve ressarcir ao comprador o valor desembolsado, ante a presença de nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido. 3.1. O valor do dano material deve corresponder ao valor de compra declarado no instrumento nulo e que corresponde ao valor do ITBI pago.

4 – A grande perda financeira, a desconfiança no serviço notarial, e o abalo da saúde física e psicológica são elementos suficientes à condenação do Tabelião pelo dano moral sofrido pelo autor.

5 – Como nas apólices de seguro acostadas aos autos consta como segurado a serventia extrajudicial, que foi excluída da relação processual, e declarado pelo STF como parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que desprovida de personalidade jurídica, foi excluída do polo passivo da demanda também a empresa seguradora, denunciada na lide, e isentada do ressarcimento em solidariedade com o tabelião.

6 - Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do tabelião e consequente nulidade dos atos processuais rejeitada. Manutenção do valor da causa, como fixado pelo julgador singular. De ofício, reconhecida a ilegitimidade passiva da seguradora e prejudicada a análise de suas teses recursais. Exclusão do feito da serventia extrajudicial mantida. Negado provimento ao apelo interposto pelo autor. Negado provimento ao apelo interposto pelo Tabelião.